Tribunal: TJDFT
Processo: 0726396-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0726396-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO ANDRADE CARONE e RONALDO PENA COSTA JUNIOR IMPETRANTE: PAULO EMÍLIO CATTA PRETA DE GODOY, DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS, LUÍS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA, CAIO VINÍCIUS CAETANO PESSOA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA – DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO ================== Diante das informações prestadas pela d. autoridade apontada como coatora, de que Ação Penal no 0723626-03.2021.8.07.0001 e demais cautelares e incidentes associados aos autos originários foram redistribuídas a uma das Varas Criminais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, em cumprimento à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 672.224/DF ( ID 28514855), remeta-se o presente habeas corpus à Justiça Federal. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR